Tribunal: TJSP
Processo: 2255508-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inventário – Decisão do juízo a quo que determinou que a inventariante retifique o plano de partilha para incluir os valores das verbas trabalhistas e do FGTS do de cujus – Desacerto – Irresignação das autoras – Cabimento – Valores referentes a FGTS são devidos apenas a dependentes habilitados junto ao INSS – O disposto na Lei no 6.858/80 é considerado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de inventário – Decisão do juízo a quo que determinou que a inventariante retifique o plano de partilha para incluir os valores das verbas trabalhistas e do FGTS do de cujus – Desacerto – Irresignação das autoras – Cabimento – Valores referentes a FGTS são devidos apenas a dependentes habilitados junto ao INSS – O disposto na Lei no 6.858/80 é considerado verdadeira exceção ao rol de vocação hereditária contido no art. 1.829 do Código Civil – Precedentes – Reforma da decisão, para que os valores não sejam incluídos na partilha – RECURSO PROVIDO.